Tribunal: TJPA
Processo: 0806914-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806914-75.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXSANDER DE SOUZA GONCALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0806914-75.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ALEXSANDER DE SOUZA GONÇALVES.

ADVOGACIA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

______________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º E §13; ART. 147; E ART. 163, I E IV, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRA A NEGATIVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CORROBORANTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e dano qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9º e §13; art. 147; e art. 163, I e IV, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

2.

O órgão de acusação pugna pela reforma integral da sentença, para condenar o réu nos termos da denúncia, sustentando que a autoria e a materialidade dos três delitos estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, pelo laudo pericial de lesão corporal e pela confissão do réu quanto ao crime de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório, analisando individualmente cada delito imputado. Discute-se: (i) a prescindibilidade do laudo pericial no crime de dano diante da confissão do réu; (ii) a robustez da prova para o crime de ameaça, diante da ausência de testemunhas presenciais ouvidas em juízo; e (iii) a força probante da palavra da vítima corroborada por laudo pericial para o crime de lesão corporal, em contraposição à tese de agressões recíprocas e à reconciliação do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Crime de Dano (Art. 163 do CP):
A absolvição deve ser mantida. O crime de dano, por deixar vestígios, exige, para a comprovação de sua materialidade, a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP. A confissão do acusado, embora relevante, não supre a ausência da prova técnica indispensável. Inexistindo laudo pericial que ateste os danos no aparelho celular, a manutenção da absolvição por ausência de prova da materialidade é medida que se impõe.

5.
Crime de Ameaça (Art. 147 do CP):
A absolvição deve ser mantida. A prova judicializada resume-se à palavra da vítima contra a negativa do réu. Embora a ofendida tenha afirmado que sua genitora presenciou os fatos, tal testemunha não foi ouvida em juízo, tendo o próprio Ministério Público desistido de sua oitiva. Diante da ausência de elementos probatórios que corroborem a versão acusatória, a dúvida razoável milita em favor do acusado, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6.
Crime de Lesão Corporal (Art. 129, §§ 9º e 13, do CP):
A sentença absolutória merece reforma. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo
Laudo Pericial de nº 2022.01.001543-TRA
, que descreve detalhadamente múltiplas lesões na vítima. A autoria, por sua vez, é extraída do depoimento firme e coerente da ofendida em juízo, que, embora tenha reatado o relacionamento, confirmou a agressão. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, encontra-se em total harmonia com a prova técnica. A tese de agressões recíprocas, levantada pelo réu, não encontra qualquer suporte probatório, e a reconciliação do casal é juridicamente irrelevante, dada a natureza pública incondicionada da ação penal (Súmula 542/STJ).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, para reformar a sentença e condenar o réu ALEXSANDER DE SOUZA GONÇALVES como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, mantendo-se a absolvição quanto aos crimes de ameaça e dano qualificado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, § 9º, 147, 163. CPP, arts. 158, 386, VII. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23/05/2023; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501236-59.2023.8.26.0210, Rel. Paulo Rossi, j. 18/04/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0011158-34.2010.8.14.0401, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 12/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu
ALEXSANDER DE SOUZA GONÇALVES
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 147, art. 129, §§ 9º e 13, e art. 163, I e IV, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial apelante sustenta que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual. Argumenta que a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e pela confissão parcial do réu, forma um conjunto probatório suficiente para a condenação por todos os crimes descritos na denúncia. Requer, assim, a reforma integral da sentença absolutória (ID 20455282).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o apelado, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos. Alega a fragilidade do conjunto probatório, a ocorrência de agressões recíprocas e a ausência de laudo pericial para o crime de dano (ID 20455285).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para condenar o réu pelos crimes de lesão corporal e dano qualificado (ID 23183488).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso interposto pelo Ministério Público merece provimento parcial. A análise detida dos autos revela que, embora a absolvição deva ser mantida para os crimes de dano e ameaça, o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal.

2.1. Dos Crimes de Dano Qualificado (Art. 163 do CP) e Ameaça (Art. 147 do CP)

A sentença absolutória, nestes pontos, deve ser mantida.

Quanto ao
crime de dano
, a ausência do laudo pericial no aparelho celular da vítima é um óbice intransponível à comprovação da materialidade. O art. 158 do Código de Processo Penal é taxativo ao determinar a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. A confissão do réu, por si só, não pode suprir a falta da prova técnica, conforme jurisprudência pacífica.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. (...) ABSOLVIÇÃO.
I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem.
Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal.
(...) V -
A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei
, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

No que tange ao
crime de ameaça
, a prova judicializada é igualmente frágil. O que se tem é a palavra da vítima, que confirmou a ameaça, em contraposição à negativa do réu. A própria vítima informou que sua mãe presenciou os fatos, mas essa testemunha ocular não foi ouvida em juízo, pois o
Parquet
desistiu de sua inquirição. Tal fato esvazia a força probatória da acusação, deixando-a isolada e sem a corroboração que seria crucial. Diante de versões conflitantes e da ausência de outras provas, a dúvida razoável impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Do Crime de Lesão Corporal (Art. 129, §§ 9º e 13, do CP)

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a reforma da sentença é medida que se impõe.

A materialidade do crime de lesão corporal está inequivocamente demonstrada pelo
Laudo Pericial de nº 2022.01.001543-TRA (ID 20455241)
. O documento técnico, dotado de fé pública, é conclusivo e detalhado, atestando a existência de:
“
Edema traumático na região temporal esquerda. Equimoses violáceas sobre edema traumático nas seguintes regiões: posterior do braço esquerdo (terço médio), deltóidea esquerda e anterior do antebraço direito (terço médio). Escoriação irregular na região supraescapular direita. Equimose avermelhada sobre edema traumático na região lateral do joelho esquerdo
”.

A autoria, por sua vez, está solidamente comprovada pelo depoimento da vítima,
Marcelle Kemelly Gomes da Costa
, que, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou a agressão, apesar de ter reatado o relacionamento com o agressor. Declarou em juízo: "
Que confirma a narrativa da denúncia dizendo que o acusado a agrediu. (...) declarou que foi devido a ciúmes e tiveram uma briga, e o acusado lhe bateu (...). Disse que o acusado lhe deu um soco em seu ombro e ficou roxo. (...) Informou que na época os fatos realmente aconteceram
".

As supostas contradições apontadas na sentença entre o depoimento em sede policial e o judicial são mínimas e não infirmam a credibilidade da vítima. É natural que, com o tempo e o trauma, a vítima não se recorde de cada detalhe da agressão, mas seu relato central – a ocorrência da agressão perpetrada pelo réu – permaneceu firme. Ademais, as lesões descritas no laudo pericial são perfeitamente compatíveis com a narrativa mais detalhada fornecida na fase inquisitorial ("
socos na cabeça, no braço esquerdo e chute no joelho
"), o que demonstra a harmonia do conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer o valor da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando amparada por prova material, como no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
(...)

1.

O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2.

Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "
a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal (...) restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o (...) laudo de exame de corpo de delito
(...) bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

No mesmo sentido, posicionam-se outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (...) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (...) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante. (...)
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023.8.26.0210, Relator: Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 18/04/2024) – destaquei.

A tese defensiva de agressões recíprocas, por sua vez, não encontra o menor respaldo nos autos. Trata-se de mera alegação do réu, desacompanhada de qualquer elemento de prova, que não se sustenta diante da robustez do laudo pericial que atesta múltiplas lesões na vítima.

Por fim, a reconciliação do casal é fato juridicamente irrelevante para a esfera penal, uma vez que o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica é de
ação penal pública incondicionada
, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 542).

Dessa forma, havendo prova segura da materialidade (laudo pericial) e da autoria (palavra da vítima), a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de lesão corporal é medida de rigor.

2.3. Da Dosimetria da Pena

Passo à dosimetria da pena para o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, não apresentam elementos que justifiquem a exasperação da pena-base. Assim, fixo a
pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno, assim, a
pena definitiva em 03 (três) meses de detenção
.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com violência contra a pessoa. Presentes, contudo, os requisitos do art. 77 do mesmo diploma, concedo ao réu a suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, nos termos do art. 78, § 2º, do CP, incluindo a participação em grupo reflexivo.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, reformando a r. sentença absolutória,
CONDENAR
o réu
ALEXSANDER DE SOUZA GONÇALVES
como incurso nas sanções do
art. 129, § 9º, do Código Penal
, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mantendo, contudo, sua
ABSOLVIÇÃO
quanto aos crimes dos arts. 147 e 163 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025